Tribunal: TJMT
Processo: 1003888-92.2019.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DARLAN TRINDADE CARVALHO - CPF: 021.257.781-65 (RECORRENTE), RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA - CPF: 028.241.154-24 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.253/2015 AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA ESCOLAR. TRANSPORTE ESCOLAR ZONA RURAL. HORAS EXTRAS. PERÍODO DE DESCANSO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminarmente, destaco que não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.253/2015 em razão da suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Constituição Federal.

2.

Em que pese as razões trazidas pelo Município Recorrente, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a iniciativa da referida lei foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

3.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, ainda que de forma indireta com a redução da jornada de trabalho.

4.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Darlan Trindade Carvalho em face do Município de Alta Floresta. Em síntese, o Autor informa que é servidor público municipal ocupando cargo de Motorista (transporte escolar) inicialmente contratado por 40h semanais, sendo a carga horária posteriormente reduzida para
30 horas semanais
, nos termos da Lei 2.253/2015.

5.

Sustenta que desde o início do ano letivo de 2018, encontra-se exercendo sua função em escola localizada em Zona Rural, aproximadamente 21km do município. Aduz que apesar de possuir como carga horária o período compreendido entre 06h às 07h; 11h às 12h; 12h às 13h; 17h às 18h, tem ficado à disposição da unidade escolar no intervalo dos mencionados períodos, o que aumenta consideravelmente a sua carga horária chegando ao patamar de 60 horas semanais de trabalho. Assim, busca a condenação do Município ao pagamento das horas extras laboradas entre o período letivo de 2018 a 2019.

6.

Contestado o feito, o Município de Alta Floresta foi condenado ao pagamento das horas extras laboradas no período de abril/2018 a dezembro/2019, com acréscimo de cinquenta por cento em relação a hora normal de trabalho, respeitando o limite máximo de duas horas.

7.

Irresignado, o Município se insurge com os termos da sentença. Em suas razões recursais sustenta que o Autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não comprovou que permanecia à disposição da escola, possuindo total liberdade para retornar para casa ou para cidade após realizar o trajeto.

8.

Inicialmente, cabe destacar que, considerada a relação estatutária que vincula as partes, a Administração Pública é norteada fundamentalmente pelo princípio da legalidade, de modo que a sua atuação está adstrita à lei, como prevê o do artigo caput 37 da Constituição Federal.

9.

Sendo assim, a legislação de regência a ser observada, além das disposições constitucionais aplicáveis aos ocupantes de cargo público (art. 39, § 3º, da CF), é o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alta Floresta – Lei Municipal nº 382/1991 que prevê o pagamento pelos serviços extraordinários prestados.

10.

In casu
, o autor é servidor público que, investido no cargo de motorista, faz o percurso entre a cidade de Alta Floresta e a Escola Novo Mundo, localizada na Zona Rural, buscando nessa demanda o pagamento de horas extras
concernentes ao período destinado a descanso em Alta Floresta, mas que fica à disposição da parte ré que, por diversas vezes, solicita a realização de tarefas.

11.

No caso dos autos, após instrução processual com a oitiva de testemunhas, restou demonstrado que o Autor permanecia à disposição do Município nos intervalos da jornada, mormente porque, não lhe era oferecido meio de locomoção para que retornasse à cidade, uma vez que a escola onde realizava diariamente o trajeto localizava-se a 21km da cidade.

12.

Deste modo conforme reconhecido na sentença objurgada, restou demonstrado nos autos que
o autor laborou em hora extraordinária no período de abril/2018 a dezembro/2019, perfazendo jornada das 07h às 11h e das 13h às 17h, ou seja, 8h diárias de segunda à sexta-feira (período de aulas), totalizando 40hs semanais, ultrapassando o número de horas fixado na Lei Municipal nº 2.253/2015.

13.

Deste modo, tenho que a sentença que condenou o ente público municipal ao pagamento das horas extraordinárias realizadas pelo servidor público
não comporta reparos, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.

Deixo de condenar o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
, entretanto, por juízo de equidade, condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021